Tribunal: STF
Processo: Rcl 65106
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Qualidoc Farmácia Digital Ltda. contra Sentença proferida pela 8ª Vara do Trabalho de São Paulo, ratificada por Acórdão da 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000334-45.2022.5.02.0008), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Para os fins da presente Reclamação Constitucional, é importante destacar as duas premissas fundamentais que sustentaram a r. Sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo e pelo Acórdão proferido pela 18ª Turma do E. TRT da 2ª Região, a saber: 



    (a) o vínculo entre empresa tomadora e entregador/prestador de serviços é sempre uma relação empregatícia, ainda que a empresa prestadora haja sido constituída antes mesmo de iniciar a prestação de serviços para a empresa tomadora; e 



    (b) qualquer outro tipo de relação de trabalho oficializada nesse contexto é fraude ao vínculo de emprego, haja vista que o entendimento dos DD. Magistrados, ora julgadores do caso em análise, é no sentido de afastar a relação jurídica autônoma devidamente firmada por meio de contrato de prestação de serviços, sem qualquer vício de consentimento ou de vontade, na qual as partes cumpriram rigorosamente com as obrigações constantes no respectivo contrato enquanto perdurou a relação jurídica. 



    [...]



    Tais premissas defluem claras, uma vez que, tanto na r. Sentença de Primeiro Grau quanto no v. Acórdão, decisões ora reclamadas, os DD. Julgadores apontaram, como indicativos da fraude, circunstâncias próprias da relação jurídica autônoma, firmada entre pessoas jurídicas, com escopo objetivo claro quanto à forma da prestação dos serviços. 



    As r. decisões de 1ª e 2ª Instâncias proferidas pela Justiça do Trabalho afrontam os princípios constitucionais da livre iniciativa e liberdade contratual, atingindo a sobrevivência do modelo jurídico estabelecido pelas partes, garantidas constitucionalmente. 



    [...]



    Em 23/03/2021, a ora Reclamante firmou um contrato de prestação de serviços com a empresa MARCOS DA SILVA LINS VANDERLEIZ 15388435873 – CNPJ/ME 25.391.246/0001-62, cujo objeto era a prestação de serviços de pequenas cargas (frete), consistente em medicamentos e produtos de higiene e beleza comercializados pela ora Reclamante, conforme cópia do contrato ora acostado (doc. 5). 



    A referida empresa contratada, de propriedade do Sr. Marcos da Silva Lins Vanderleiz, foi constituída em 05/08/2016 (doc. 6), antes mesmo de firmar contrato de prestação de serviços com a Reclamante, sendo que referido trabalhador já exercia atividade de entregador, como prestador de serviços autônomo, há mais de 4,5 anos, quando celebrou contrato com a ora Reclamante. 



    [...]



    Desta forma, a relação jurídica entre as partes firmada à época, foi feita em estrita observância ao ordenamento jurídico, pois foi firmado o contrato de prestação de serviços entre as empresas, nos termos da lei civil. 



    Não obstante, certo é que Sr. Marcos da Silva Lins Vanderleiz (reclamante na ação trabalhista em comento) ajustou previamente, e em conjunto com a ora Reclamante, todas as cláusulas contratuais (doc. 5), não podendo tal fato ser ignorado. 



    [...]



    Além disso, em momento algum da relação jurídica autônoma celebrada entre as partes, o Sr. Marcos aduziu qualquer vício de consentimento na realização desse contrato; ao contrário, deu anuência aos termos, assinando-o.



    Ademais, a ora Reclamante sempre cumpriu rigorosamente tudo o que foi prévia e contratualmente combinado entre as partes, de acordo com a livre iniciativa e liberdade contratual, princípios garantidos constitucionalmente, nos termos dos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput, bem como artigo 5º, inciso II, todos da Constituição Federal.”



    Ao final, requer a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente Reclamação, com a consequente cassação das decisões proferidas pelo MM. Juiz do Trabalho da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no âmbito do Processo nº 1000334-45.2022.5.02.0008, bem como do v. Acordão proferido pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos em comento, as quais desrespeitaram as decisões proferidas pelo E. STF nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324 (relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO); Recurso Extraordinário (RE) nº 958.252 (relatoria do Ministro LUIZ FUX); na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 48 (relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO); na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625 (relatoria do Ministro EDSON FACHIN e redatoria do Ministro NUNES MARQUES), bem como nas Reclamações nº 57.794 (relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES), 56.285 (relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO), 59.795 (relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES), 61.115 (relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES) e 63.380 (relatoria da Ministra CARMÉN LÚCIA)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros vinculantes invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    A decisão reclamada reconheceu o vínculo empregatício ao argumento de que estariam presentes os elementos da relação de emprego, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



    “Na petição inicial, o laborista alegou que foi contratado pela reclamada para laborar como entregador, com salário fixo mensal e jornada de trabalho habitual; que como condição para admissão, teve que assinar um contrato de prestação de serviços como pessoa jurídica e emissão de notas fiscais para recebimento, com o objetivo de mascarar a relação empregatícia; que a jornada de trabalho era controlada em tempo real pelo aplicativo ‘agile delivery’. 



    Em defesa, a reclamada asseverou que o CNPJ vinculado ao reclamante fora constituído anos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços; que o autor exercia atividade de prestador autônomo de serviços; que não havia exclusividade; que a prestação de serviços ocorreu apenas até 22.02.2022; que os serviços de transporte não fazem parte da atividade-fim da ré; que a motocicleta era do autor; que se tratava de terceirização de atividade-meio da reclamada, o que legitima a contratação. 



    Em audiência, o preposto da reclamada confessou que havia cerca de 80 motociclistas na empresa; que o reclamante utilizava o baú da empresa na moto, uniforme da Qualidoc, bem como capacete e celular fornecido pela ré; que não havia entregadores registrados na reclamada, demonstrando o controle, pela ré, da atividade exercida tanto pelo autor como pelos demais entregadores, com fornecimento de meios para prestação dos serviços e demonstração da vinculação dos trabalhadores à empresa em face de terceiros, com a necessidade de utilização dos uniformes. 



    Além disto, ao ser questionado se o reclamante seguia ordens ou orientações de alguém, o preposto afirmou que os pedidos de entrega eram repassados ao autor pelo pessoal da expedição; que havia um líder dos motoboys na expedição, que era o Sr. Luiz; que sendo necessário faltar, era preciso avisar à expedição; que as rotas eram organizadas pelo aplicativo, através do qual também era possível aferir os horários de entrega com a respectiva baixa do serviço; que sempre era necessário efetuar a baixa (id aa64ac3). 



    A testemunha a reclamada que o Sr. Luiz era o coordenador da expedição; que a orientação dos entregadores era toda feita dentro da expedição, incluindo qual a melhor rota, quem pegaria o roteiro, etc; que a finalidade do aplicativo era sugerir o roteiro e ter o controle de entrega para mensurar o cumprimento dos prazos; que era possível ver onde o motoboy estava através do aplicativo; que o entregador era contatado pela ré em caso de algum problema; que havia extração de relatório do aplicativo para verificação da performance. 



    Portanto, restou fartamente comprovado que a reclamada atuava efetivamente como empregadora concentrando o controle de todas as etapas da prestação dos serviços e assumindo os riscos do negócio. 



    Igualmente restou demonstrada a subordinação do reclamante que recebia orientações diretamente da reclamada para a prestação dos serviços, que era fiscalizado diretamente por ela, submetendo-se ao seu poder diretivo, de regulamentação, de fiscalização e disciplinar. 



    O reclamante precisava justificar eventual ausência, sob pena de desconto no salário, não poderia laborar com o aplicativo desligado e não podia recusar entregas conforme se infere do depoimento da testemunha do autor. 



    Também restou comprovada, de forma inequívoca, a pessoalidade, tendo o preposto confessado que o reclamante não poderia mandar alguém para laborar em seu lugar, sendo imprescindível que substituições ocorressem por alguém do cadastro da empresa. 



    O serviço prestado era não-eventual ou habitual visto que o reclamante laborou na reclamada de março de 2021 até fevereiro de 2022, de segunda a domingo, revezando folga entre sábados e domingos e com jornada fixa, conforme se depreende tanto do depoimento do preposto como das testemunhas da ré e do autor. 



    Por fim, a onerosidade restou demonstrada visto que os depoentes confirmaram o recebimento de salário por parte do autor. 



    Assim, demonstrada existência de todos os requisitos do vínculo empregatício, nos termos do disposto no artigo 3º da CLT, em atenção ao princípio da primazia da realidade, deve-se privilegiar a realidade fática em detrimento da forma, sendo irrelevante que a atividade exercida pelo reclamante não estivesse inserida na atividade-fim da reclamada, que o recebimento do pagamento fosse efetuado mediante a emissão de notas fiscais ou que o contrato de prestação de serviços tenha sido assinado por pessoa jurídica aberta pelo autor, bem antes do início da prestação dos serviços. 



    Aliás, restou comprovada a fraude no intuito de simular realidade diversa daquela efetivamente existente, o que configura nulidade do contrato de prestação de serviços autônomos juntado pelas partes.”



    A referida Sentença foi confirmada pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos termos de trecho da ementa a seguir transcrita:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO. ÔNUS DE PROVA. Postulado o reconhecimento do vínculo empregatício e admitida a prestação de serviços, compete à reclamada comprovar, cabalmente, o fato impeditivo de que o trabalhador atuava com autonomia, pois o ordinário, para o Direito do Trabalho, é a ocorrência de labor com vinculação empregatícia e o excepcional é que deve ser objeto de prova. Desse ônus a reclamada não se desincumbiu a contento, haja vista que mesmo a testemunha ouvida a seu pedido deixou antever a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício na relação jurídica questionada. O fato de o autor ter sido contratado por intermédio de sua pessoa jurídica, preexistente ao início do pacto, não tem o condão de modificar esse posicionamento, uma vez que ficou demonstrado que o trabalho sempre foi executado por ele, pessoalmente, sob as ordens e orientações de prepostos da ré, que fiscalizavam o seu trabalho, caracterizando-se, assim, a presença da subordinação típica do contrato de emprego. Recurso da reclamada a que se nega provimento para o fim de manter inalterada a sentença que reconheceu a existência de liame empregatício entre as partes, sendo devidos os consectários daí decorrentes. [...].” 



    Como se vê, a decisão recorrida manteve o reconhecimento da relação de emprego, desconsiderando o contrato de prestação de serviços firmado com a parte Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1000334-45.2022.5.02.0008, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. 



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente